Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-59.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-59.2019.8.14.0107

APELANTE: CLEUMA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA SOB A RUBRICA “PSERV” E “TIT. CAPITALIZAC”. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Nos termos do art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil, "a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800029-59.2019.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE: CLEUMA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID.6928490

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CLEUMA DA CONCEIÇÃO em face da decisão monocrática Id Num. 6928490, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, tão somente para fixar o quantum dos honorários sucumbenciais e suspender a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; mantendo os demais termos da r. sentença proferida pelo Juízo MM. Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu-PA. (Id.6705725), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Eis a emanta do decisum agravado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA SOB A RUBRICA “PSERV” E “TIT. CAPITALIZAC”. ILEGITIMIDADE DO BANCO RÉU EM RELAÇÃO AO DESCONTO “PSERV”. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DO “TIT. CAPITALIZAC ”. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DOS RESGATES. CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM FIXAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO E SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 11, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC.

No caso em tela, o banco apelante é parte ilegítima em relação ao desconto denominado “PSERV”, e quanto ao desconto “TIT. CAPITALIZAC” se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, através da apresentação do contrato devidamente assinado e os resgates dos valores aplicados, comprovando a legitimidade da cobrança do desconto.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
verinire contra factum proprium
desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do contrato sob a alegação de irregularidade e fraude.

Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em dano moral.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, §3º do CPC.

Monocraticamente, recurso conhecido e parcialmente provido, com fulcro no art. 932, do CPC.”

Em suas razões, sob o Id. 7350575, a agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista a autora/recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, dessa forma não poderá arcar com as custas processuais, os honorários advocatícios e muito menos com a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Aduziu que, por se tratar de uma pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento, requer que seja modificada a sentença de primeiro grau, a fim de retirar a condenação em litigância de má-fé.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7915458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por CLEUMA DA CONCEIÇÃO, contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante; porém manteve a sua condenação por litigância de má fé, de modo que pretende a reforma do referido decisum, para que seja afastada tal condenação.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Outrossim, assiste razão à apelante, em relação à condenação dos honorários advocatícios, senão vejamos o dispositivo final da sentença recorrida:

“Da litigância de má-fé

À luz da documentação carreada aos autos, concluo que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito, o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC.

Dada isso, fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos que sofreu e arcar com honorários advocatícios.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo
Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima.

Intimem-se as partes através dos advogados constituídos, via DJE.

Sem custas, em razão a gratuidade da justiça
.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário.

Ato contínuo remetam-se os autos à Egrégio Tribunal, a quem compete exerce o juízo de admissibilidade.

P.R.I.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.”

Observa-se, assim, que a sentença aplicou a multa por litigância de má fé, a qual não pode ser suspensa em razão da gratuidade judiciária que goza a requerente, conforme §4º do art. 98 do Código de Processo Civil. Também não pode essa Corte revogar a referida multa, sob pena de reformatio in pejus em relação ao apelado, eis que a apelante não se insurgiu contra a referida multa.

Outrossim, em relação aos honorários advocatícios, a sentença merece parcial reforma, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbências em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º do CPC, e determinar a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para fixar o quantum dos honorários sucumbenciais e suspender a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Ora, a agravante se insurge com a manutenção da condenação por litigância de má-fé, pretendendo a sua exclusão. Contudo, os fundamentos alegados para a exclusão da referida condenação não possuem o condão de reformar o decisum agravado.

Como pontuei no decisum agravado, a multa por litigância de má fé não pode ser suspensa em razão da gratuidade judiciária que goza a requerente, conforme dispões o §4º do art. 98 do CPC; e igualmente não poderia ser revogada pela Corte, sob pena de reformatio in pejus em relação ao apelado, eis que a apelante não se insurgiu contra a referida multa, pois, nas razões do recurso de apelação a apelante sequer traçou qualquer pedido relacionado à condenação por litigância por má fé, tanto assim o é que, na parte final das razões recursais do recurso de apelação requereu, eventualmente, tão somente, que fosse afastada a condenação do pagamento de custas e honorários, em razão de ser pobre nos termos da lei.

Nesse diapasão, repito, é cabível o recolhimento da multa, mesmo sendo a agravante beneficiário da justiça gratuita, pois conforme dispõe o art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil, "a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".

Desta forma, ainda que a agravante seja beneficiária da gratuidade da justiça quando foi condenada ao pagamento da referida multa, subsiste a obrigação de pagar as multas processuais que foram impostas conforme texto da lei acima destacado.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ACÓRDÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IDÊNTICO TEOR AOS ANTERIORES JÁ REJEITADOS. APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE.

[...] 4.
Conforme o disposto no § 4º do art. 98 do CPC/15, a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas.
Contudo, nessas hipóteses, o litigante não se sujeita ao depósito prévio para fins de posterior interposição de recurso, conforme prescreve o art. 1.026, § 3º, do CPC/15.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 905.809/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, § 4o. DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1.
O Código Fux, em seu art. 98, § 4o., expressamente estabelece que a concessão de gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final as multas processuais que lhe sejam impostas.

2. Embargos de Declaração do Particular rejeitados
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1426972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE POR PENALIDADES PROCESSUAIS. SÚMULA 568/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
O art. 98, § 4º, do CPC/2015, atribui ao beneficiário da gratuidade da justiça o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, razão pela qual estão excluídas do rol da gratuidade da justiça eventuais multas processuais praticadas em decorrência da litigância temerária do beneficiário
. Precedentes.

3. A impugnação da Súmula 568/STJ deve ser procedida com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos apontados pela decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o que não foi procedido na espécie.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1710737/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021.)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/02/2022